Tribunal: TJES
Processo: 5000135-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ EDUARDO POMBAL DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

A
dvogad
o

R
amon Costa de Araujo –
OAB/ES nº
2
9.234
, em favor de
L
UIZ EDUARDO POMBAL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Vi
tória
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Suscita a necessidade de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

Alega matérias de mérito referentes à conduta do postulante e a nulidades de prova utilizadas para fundamentar o acautelamento provisório.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
t
rancada a ação penal de origem
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
I
D 2047539
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D 2427725
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Adonias Zam
, opinando p
ara que seja julgado prejudicado o presente
writ
, devido à expedição de alvará de soltura em favor do paciente
.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

A
dvogad
o

R
amon Costa de Araujo –
OAB/ES nº
2
9.234
, em favor de
L
UIZ EDUARDO POMBAL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Vi
tória
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Suscita a necessidade de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

Alega matérias de mérito referentes à conduta do postulante e a nulidades de prova utilizada para fundamentar o acautelamento provisório.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
t
rancada a ação penal de origem
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão

preventiva
decretada
em
1
9
de
m
aio
de 202
1
em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, §2, I e IV, na forma do artigo 29, todos do CP, e art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, com a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “j” do mesmo diploma legal
, nos autos da ação penal nº
0009727-14.2020.8.08.0024
.

C
onstato, em consulta ao sistema eletrônico desta E. Corte, que fora expedido alvará de soltura em nome do requerente na data de 10/03/2022, não sendo mais
p
oss
ível a discussão da prisão preventiva nesta presente via, havendo a perda de objeto
quan
t
o às alegações cont
estatórias à
medida cautelar já exaurida.

Referente
ao pedido de trancamento da ação penal, não se constata a ausência de justa causa
reputada à decisão do Magistrado
, visto ser idônea a fundamentação respaldada na
inexistên
cia de ilegalidade na extração de dados do aparelho celular, que foi autorizada por mandado de busca e apreensão (ID 1994765), culminando em existência de motivação para continuidade do transcurso regular da ação penal.

Em análise às informações prestadas e ao acompanhamento processual, observa-se que o pedido de realização da perícia para a apuração da autoria do suscitante quanto ao áudio utilizado como meio de prova já fora deferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito, estando apenas pendente de realização.

Em relação

à
s alegações
relativas às provas utilizadas para fundamentação do prosseguimento da ação penal e acerca da conduta do requerente,
relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

ART. 121, §2º, INCISOS I E IV,
N
A FORMA DO ART. 29
, TODOS DO CÓDIGO PENAL;
A
RT. 35 C/C ART. 40, AMBOS DA LEI 11.343/06; ART. 14 DA LEI 10.826/03 NA FORMA DO ART. 69, INCISO II, ALÍNEA “j” DO CÓDIGO PENAL
.
1.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
. INEXISTÊNCIA.
2
.
NULIDADE DE PROVAS. CONDUTA DIVERSA DO PACIENTE.
MATÉRIA
S
DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência de justa causa
p
ara o prosseguimento da ação penal
, eis que
justificada por meio da
s
provas obtidas através de mandado de busca e apreensão
.
2
.
N
o tocante às alegações d
e
n
ulidade de provas
e
c
onduta diversa do paciente
, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
3
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.